Tribunal: TJMT
Processo: 1011499-32.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011499-32.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS
RECORRIDO: EMILIA ACACIO NUNES SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou procedente o pedido de Emilia Acacio Nunes Silva, servidora pública no cargo de Agente de Combate às Endemias, condenando o ente Municipal ao pagamento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da parte autora com termo inicial em 26/01/2021, respeitado o prazo prescricional, no valor de R$ 31.710,40 (trinta e um mil setecentos e dez reais com quarenta centavos), descontando os valores já pagos, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. O Município sustenta a impossibilidade de pagamento do adicional anteriormente à Lei no 4.445/2022, a aplicação do parâmetro o menor subsídio da carreira e impugna os cálculos apresentados pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da utilização de prova emprestada para comprovar a insalubridade das atividades exercidas pela autora; (ii) definir a base de cálculo correta do adicional de insalubridade; (iii) estabelecer o termo inicial do pagamento do adicional; e (iv) fixar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova emprestada, consistente em laudo pericial produzido em processo similar, é válida, nos termos do art. 372 do CPC, desde que respeitado o contraditório, como ocorreu no caso, sendo reconhecida sua eficácia probatória tanto pelo STJ quanto pela própria Turma Recursal.
4. O laudo técnico pericial emprestado demonstra que a autora, no exercício da função de Agente de Combate às Endemias, está exposta de forma habitual a agentes biológicos, caracterizando ambiente insalubre em grau médio, conforme Anexo 14 da NR-15, sendo devido o adicional de 20%.
5. A base de cálculo do adicional deve seguir o estabelecido na legislação municipal. A Lei Complementar no 91/2005 determina que o adicional de insalubridade incida sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde. A Lei no 4.445/2022, vigente na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 06/05/2022, prevê que o adicional de insalubridade passe a incidir sobre a remuneração do servidor.
6. O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve coincidir com a data do laudo técnico que comprova as condições insalubres (26/01/2021), em consonância com a jurisprudência do STJ.
7. Os valores devidos devem ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme o Tema 810 do STF e a EC no 113/2021, ou seja, mediante aplicação da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, para representar cumulativamente a correção e os juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É válida a utilização de prova emprestada para reconhecimento de adicional de insalubridade, desde que respeitado o contraditório. 2. O adicional de insalubridade devido aos servidores públicos municipais no cargo de Agente de Combate às Endemias deve ter como base de cálculo o menor subsídio da carreira até 05/05/2022 e o vencimento individual do servidor a partir de 06/05/2022, conforme previsão legal local. 3. O termo inicial do adicional de insalubridade corresponde à data da produção do laudo técnico que comprova a exposição a condições insalubres. 4. A taxa SELIC deve ser aplicada para fins de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 372; LC Municipal no 091/2005, art. 40, §§ 1o e 2o; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 11.960/2009, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2123052/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.159.323/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Turma, j. 09.04.2025; CNJ, Tema 1062/STF; CNJ, Tema 810/STF; TJMT, RI no 1007646-15.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 12.06.2025; TJMT, RI no 1012374-02.2024.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11/07/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011499-32.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMILIA ACACIO NUNES SILVA - CPF: 362.574.941-68 (RECORRIDO), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025